Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736568-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LUCIANO SILVA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de liminar interposto pelo autor Banco Safra S.A contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0711800-72.2024.8.07.0001, id 206904981) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indeferiu pedido para restringir a circulação do veículo dado em garantia. Deferi o pedido de concessão de liminar (id 63767562). Intimado o agravado para responder ao recurso, não se manifestou. Relatei. Decido. À vista da prolação da sentença pelo Juízo a quo que homologou composição celebrada extrajudicialmente pelas partes, conforme noticiado pelo ofício (id 65696622), concluo que houve prejudicialidade do objeto recursal, fundado no art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Revogo o deferimento da liminar concedida. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital